Tribunal: STF
Processo: HC 91723
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA. O fato de 
   impetrar-se habeas corpus no Supremo não resulta no prejuízo daquele 
   em curso, versando o mesmo pano de fundo e com liminar indeferida, 
   no Superior Tribunal de Justiça.

PRISÃO PREVENTIVA - 
   EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não 
   culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada como 
   exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma 
   estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado 
   coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.

PRISÃO 
   PREVENTIVA - GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime 
   circunscreve-se ao tipo penal, não autorizando a prisão 
   preventiva.

PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSA - SUPOSIÇÃO. A suposição 
   de que, solto, o agente voltará a delinquir não respalda, 
   tecnicamente, a custódia preventiva.